Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-65.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016410-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - CPF: 124.007.307-09 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (AGRAVANTE), GICELI DE VARGAS - CPF: 049.446.129-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. SÚMULA 298/STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida Rural, por entender ausente a comprovação da probabilidade do direito.

Os agravantes requerem a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência, a suspensão de execução em curso e a manutenção dos contratos em condição de normalidade no sistema SICOR, alegando preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR) e frustração de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade das dívidas rurais dos agravantes; (ii) estabelecer se a ausência de resposta administrativa da instituição financeira autoriza a intervenção judicial para resguardar o direito ao alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida de crédito rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

4.

O Manual de Crédito Rural (MCR) exige, para concessão da prorrogação, a comprovação de dificuldade temporária de pagamento, frustração de safra ou fatores adversos, além de capacidade de pagamento do mutuário.

5.

Documentos apresentados pelos agravantes, como laudo técnico de frustração de safra, laudo de capacidade de pagamento e pedido administrativo de prorrogação não acolhido, demonstram, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

6.

A jurisprudência recente da Câmara reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da dívida rural, diante de provas mínimas de frustração de safra e da ausência de resposta administrativa eficaz.

7.

A medida tem caráter conservativo e visa preservar o resultado útil do processo, não implicando quitação da dívida ou exoneração das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para
suspender a exigibilidade das operações questionadas, com a determinação de abstenção da negativação do nome do Agravantes.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural é cabível quando demonstrada, em cognição sumária, frustração de safra e dificuldade temporária de pagamento, nos termos do Manual de Crédito Rural.

2.

A ausência de resposta administrativa definitiva ao pedido de prorrogação da dívida, instruído com documentos técnicos, autoriza a concessão judicial da medida para evitar prejuízos irreversíveis ao produtor rural.

3.

A medida liminar tem caráter conservativo e visa resguardar o resultado útil do processo, sem importar em quitação ou exoneração da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUDIR GREEF
e
GICELI DE VARGAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida Rural de n. 1001106-48.2025.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência formulado pelos Autores, ao fundamento de inexistir comprovação suficiente da probabilidade do direito, ante a ausência de prova do indeferimento formal da Instituição Financeira na esfera administrativa quanto ao pedido de alongamento da dívida rural, além da necessidade de observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Os Agravantes afirmam que são produtores rurais e aderiram às operações de crédito rural oferecidas pela Agravada, tendo ajuizado a ação de origem para fins de revisão contratual e garantia do direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que o pedido de alongamento do crédito rural, formalizado nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR) na data de 15/12/2024 foi aceito pela Instituição Financeira no dia 09/01/2025, permanecendo em aberto apenas a formalização do termo e das assinaturas.

Aduzem que, nos termos do artigo 434 do Código Civil, tendo ocorrido o aceite, como ocorreu no presente caso, o contrato adquiriu força vinculativa obrigatória.

Argumentam que é ilegal qualquer tentativa da Agravada de impor cobranças com base nas condições antigas já que houve novação advinda do alongamento nos requeridos propostos pelos Agravantes e aceito pela instituição financeira Agravada.

Apontam que a decisão agravada errou ao se apegar ao princípio
pacta sunt servanda
, uma vez que os contratos de crédito rural, como o ora discutido, estão submetidos a um regime de dirigismo contratual, por força das políticas públicas que envolvem o setor, sendo matéria de ordem pública, inclusive disciplinada pelo Tema Repetitivo 28 do STJ, que reconhece a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas.

Explanam que restou comprovada a abusividade dos encargos exigidos no contrato, sobretudo em relação à taxa de juros remuneratórios, que ultrapassam o limite legal de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto 22.626/33 e no Decreto-Lei 167/67, e que tal abusividade afasta a exigibilidade dos débitos em discussão, por força de jurisprudência consolidada.

Defendem que cumpriram todos os requisitos legais para terem o seu direito ao alongamento da dívida aceito, na forma da Súmula 298 do STJ e do MCR.

Sustentam que o laudo de capacidade de pagamento, por sua vez, demonstra que os Agravantes têm um plano viável para pagamento dos contratos, caso seja respeitada a legislação rural e concedida a prorrogação da dívida.

Pontuam que a prova inequívoca da negativa de concessão administrativa pela instituição financeira está no próprio ajuizamento de execução n. 1004910-58.2024.8.11.0025, da 1ª Vara de Vara de Juína - MT.

Assim, requerem:

(...). A antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de (i) suspender a exigibilidade dos contratos sub judice (operações de crédito rural C30538324-4, C20530110-6 e C20522720-8); (ii) suspender a execução n. 1004910-58.2024.8.11.0025; (iii) proibir a inscrição do contrato discutido nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRATO, SCR-SIS/BACEN etc.), ou então determinar a retirada caso já o tenha inscrito; e (iv) determinar a manutenção do contrato em condição de normalidade no SICOR (Código: Sor01- junto ao campo 72); sob as penas fixadas segundo o prudente arbítrio do juízo.

No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir as medidas de urgência requeridas na origem e, por consequência, confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em id. 289569899.

Os Agravantes interpuseram Agravo Interno em id. 290673372.

Em sede de Contrarrazões (id. 296129854), a Agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do Agravo de Instrumento.

O Recurso foi desprovido por meio do acórdão de id. 300928897.

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em id. 303177362, os quais foram acolhidos para anulação do acórdão prolatado anteriormente (id. 300928897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Agravada, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam os pedidos, bem como as razões do inconformismo dos Recorrentes, ao se contraporem a decisão recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de se conceder a tutela antecipada pleiteada pelos Recorrentes para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural discutidos, impedir a execução em curso (autos n. 1004910-58.2024.8.11.0025), obstar a inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes e manter os contratos em condição de normalidade no sistema SICOR.

Muito embora esta Colenda Câmara tenha entendido anteriormente que a concessão de tutela de urgência em ações que envolvem prorrogação compulsória de dívidas rurais exige, por regra, maior aprofundamento probatório, a jurisprudência mais recente tem se inclinado à análise do caso concreto, de modo a aferir se há, ao menos de forma sumária, elementos de prova suficientes a justificar a suspensão da exigibilidade da dívida durante a tramitação da ação.

Conforme dispõe a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Tal direito, contudo, não é automático, dependendo da demonstração dos requisitos previstos nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR), Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, vejamos:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º).

Logo, para se pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma destas situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No presente caso,
os Agravantes instruíram a inicial com documentos que, em cognição sumária, evidenciam a plausibilidade do direito invocado, notadamente:

a) o
laudo técnico de perdas na produção rural
, elaborado por profissional da área agronômica, demonstrando frustração de safra por fatores climáticos adversos (id. 188957594 – origem);

b) o laudo de capacidade de pagamento
, reforçando a temporariedade da dificuldade financeira (id. 188957597 – origem);

c) o
pedido administrativo de alongamento da dívida
, formulado ainda em 15/12/2024 (id. 188957591 e id. 188956489 – autos de primeiro grau), cuja resposta não foi exitosa (id. 188957601 - origem).

Destaca-se que o laudo de perdas acostado pelos Agravantes no processo de primeiro grau (id. 188957594), atestou os prejuízos associados à atividade agrícola dos produtores, tendo assim concluído:

1. As condições ambientais predominantes na região supramencionada foram muito desfavoráveis, com eventos de déficit hídrico em 2022 e 2023 afetando a safra de verão (soja) 2023/2024 e a safra de inverno (milho) 2023, como também a safra de verão (soja) 2023/2024, gerando perda significativa na atividade agrícola desenvolvida pelos produtores rurais.

2. As restrições ambientais que geraram frustração da safra também ocasionaram efeitos secundários como depreciação da qualidade dos grãos para comercialização. As perdas de produção atingiram patamares de cerca de 12,85% e 8,33% para a lavoura de soja e milho, respectivamente, no ano agrícola 2022/2023 e de 42,85% para a lavoura de soja no ano agrícola 2023/2024. O que não permitiu aos produtores rurais cobrirem nem os custos operacionais, ocasionando cenário muito negativo para manutenção das atividades produtivas.

3. A redução no valor estimado de comercialização e o valor médio obtido pelos produtores foi de 12,05% e 60% para a lavoura de soja e milho, respectivamente, no ano agrícola 2022/2023 e de 31,42% para a lavoura de soja no ano agrícola 2023/2024, gerando déficit na receita do empreendimento.

4. Esse cenário ficou ainda mais negativo devido ao ataque da mosca branca (Bemisia tabaci) e percevejos, que reduziu a capacidade produtiva da lavoura de soja na safra 2023/2024.

Ainda que haja discussão nos autos sobre a aplicabilidade das normas do MCR às cédulas lastreadas, é prudente, à luz da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, suspender os efeitos da mora enquanto pendente o julgamento de mérito da presente lide.

Aliás, a jurisprudência desta Câmara tem evoluído em sentido convergente, priorizando uma visão contextual e sistêmica da atividade agrícola, especialmente diante das adversidades climáticas e mercadológicas que vêm afetando amplamente os produtores rurais nos últimos anos.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CRÉDITO RURAL –
PRORROGAÇÃO
DE
DÍVIDA
– PRODUTOR RURAL – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – DIFICULDADES MERCADOLÓGICAS – LAUDO TÉCNICO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM RESPOSTA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – SÚMULA 298 DO STJ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor em cadastros restritivos, quando comprovada, mediante laudo técnico, a ocorrência de frustração de safra e dificuldades mercadológicas que comprometeram sua capacidade de pagamento. 2. O alongamento de
dívida
originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.
3. A ausência de resposta da instituição financeira à notificação extrajudicial solicitando a
prorrogação
da
dívida
, acompanhada de laudo técnico que comprova as dificuldades enfrentadas pelo produtor, reforça a probabilidade do direito alegado. 4. Recurso provido. (N.U 1032282-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO VISANDO A PRORROGAÇÃO DE
DÍVIDA
ASSUMIDA JUNTO À AGRAVANTE OBJETO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS – APRESENTAÇÃO DE LAUDO CONTÁBIL CORROBORANDO TAIS ARGUMENTOS E REQUERIMENTO ENCAMINHADO À AGRAVANTE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DIANTE DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a parte demonstrado a probabilidade do direito sustentado quanto a sua impossibilidade financeira, em razão da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos à sua atividade pecuária, nomeadamente, a baixa lucratividade do setor por meio de laudo contábil, além de encaminhamento de pedido administrativo à Instituição financeira, a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do débito deve ser mantida diante da probabilidade do
alongamento
do débito.
No caso não se encontram presente os requisitos do artigo 300 para acolhimento da tese recursal, visto que não está evidenciada a probabilidade do direito e, tampouco, a medida é irreversível, haja visto que na hipótese de a Agravante sair-se vencedora na demanda poderá cobrar o débito acrescido dos encargos pertinentes. (N.U 1038427-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE
DÍVIDA
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.
2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o
alongamento
de
dívida
originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1024304-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025). (Destaquei).

O indeferimento da tutela, neste momento, além de agravar a situação financeira do produtor rural, que já enfrenta riscos produtivos estruturais, pode fomentar o aumento do passivo e, futuramente, impulsionar pedidos de recuperação judicial, cenário indesejado para ambas as partes.

Por fim, cumpre assentar que a medida deferida possui natureza
essencialmente conservativa
, não representando qualquer quitação da dívida ou exoneração de obrigações, mas apenas a
suspensão temporária da exigibilidade
, com o fim de preservar o resultado útil do processo e permitir que a lide seja solucionada com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC mostra-se cabível a concessão da medida de urgência requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para: a) suspender a exigibilidade das operações de crédito rural n. C30538324-4, C20530110-6 e C20522720-8, bem como das Ações de Cobranças ou Execuções a elas inerentes e b) determinar à Instituição agravada que
se abstenha de promover quaisquer inscrições dos Agravantes em cadastros de inadimplência
(SERASA, SPC, SICOR, REGISTRATO, SCR-SIS/BACEN, entre outros), referentes aos contratos em questão.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 290673372.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026